Tribunal: TJBA
Processo: 8005882-76.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005882-76.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAISA SANTOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Servidora pública municipal ocupante do cargo de professora. Piso salarial profissional nacional do magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Recálculo do vencimento-base. Repercussão do piso na estrutura remuneratória da carreira. Previsão expressa em plano de cargos e salários municipal. Lei Municipal nº 1.089/2016. Escalonamento entre níveis funcionais. Tema repetitivo 911 do STJ. Constitucionalidade do piso nacional reconhecida pelo STF. Inexistência de suspensão automática do processo em razão de ação direta de inconstitucionalidade. Inaplicabilidade da reserva do possível para afastar obrigação legal. Executoriedade imediata da sentença concessiva em mandado de segurança. Apelação da autoridade impetrada desprovida. Apelação da impetrante provida.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença concessiva de mandado de segurança que reconheceu o direito de servidora pública municipal ocupante do cargo de professora ao recálculo de seu vencimento-base em conformidade com o piso salarial profissional nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com observância do escalonamento remuneratório estabelecido na Lei Municipal nº 1.089/2016.

II. Questão em discussão

2. Definir se a impetrante faz jus ao recálculo do vencimento-base com observância do piso nacional do magistério e dos reflexos decorrentes do escalonamento previsto na Lei Municipal nº 1.089/2016 e estabelecer se a sentença concessiva da segurança possui executoriedade imediata ou se seus efeitos podem ser postergados até o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado, pois a resistência da Administração à pretensão da servidora é demonstrada pela contestação de mérito e pela interposição da apelação, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo.

4. A mera existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite não impõe a suspensão automática dos processos individuais correlatos, inexistindo determinação de sobrestamento geral pelo órgão competente.

5. A Constituição Federal assegura piso salarial profissional nacional aos profissionais da educação escolar pública, cabendo à legislação federal disciplinar sua implementação.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e estabeleceu que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911, firma entendimento de que a repercussão do piso nacional sobre toda a carreira e sobre vantagens funcionais depende de previsão na legislação local.

8. A Lei Municipal nº 1.089/2016 prevê expressamente que o vencimento inicial da carreira corresponde ao piso salarial nacional acrescido de percentual específico e estabelece escalonamento entre os níveis da carreira, enquadrando o caso na exceção admitida pelo Tema 911 do STJ.

9. Leis orçamentárias anuais não revogam tacitamente disposições de plano de cargos e salários, por inexistir incompatibilidade normativa apta a afastar a aplicação da legislação específica.

10. Eventual ausência de estudo de impacto orçamentário na elaboração da lei municipal não pode ser oposta ao servidor para afastar direito subjetivo assegurado por norma vigente e aplicada pela própria Administração.

11. A invocação da reserva do possível e das limitações decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta obrigação legal expressamente prevista, cabendo ao ente público adequar sua gestão orçamentária ao cumprimento dos direitos dos servidores.

12. A sentença concessiva de mandado de segurança possui eficácia imediata, sendo a apelação recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

13. A postergação dos efeitos da ordem até o trânsito em julgado atribui indevidamente efeito suspensivo ao recurso e esvazia a natureza mandamental do writ.

14. O prejuízo decorrente da percepção mensal de remuneração inferior à legalmente devida é atual e concreto para a servidora, enquanto eventual dano ao erário decorrente de futura reversão do julgado é meramente hipotético.

IV. Dispositivo e tese

15. Apelação da autoridade impetrada desprovida. Apelação da impetrante provida, reformando a sentença, em parte, apenas no capítulo que postergou seus efeitos, e, por conseguinte, determinar o cumprimento imediato da segurança concedida, devendo a autoridade impetrada proceder ao recálculo e à implantação do vencimento correto da impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8005882-76.2024.8.05.0088, em que figuram como apelantes
MAISA SANTOS GONCALVES
e
MUNICÍPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO apelante
, e conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso da apelante,
reformando a sentença, em parte, apenas no capítulo que postergou seus efeitos, e, por conseguinte, determinar o cumprimento imediato da segurança concedida, devendo a autoridade impetrada proceder ao recálculo e à implantação do vencimento correto da impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem, nos termos do voto do relator.